Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. ANÁLISE DA GRATUIDADE. SITUAÇÃO DE PENÚRIA CONFIRMADA. BENESSE DEFERIDA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS. EXISTÊNCIA DE OUTRA FILHA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto pelo alimentante contra sentença que fixou pensão alimentar no patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios e, em caso de perda do vínculo empregatício, de 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo, sendo metade para cada alimentanda. O apelante postula a minoração da verba alimentar para o importe de 10% (dez por cento) do salário-mínimo, sendo metade para cada filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em: (i) analisar a hipossuficiência do réu; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de alimentos, à luz das necessidades das alimentandas e das possibilidades financeiras do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a situação concreta de remuneração formal na qual está inserida o apelante, bem como considerando os parâmetros objetivos para o deferimento da gratuidade de justiça, há de ser deferida a gratuidade de justiça em seu favor.
4. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades da parte alimentanda e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
5. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, de modo que, de acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Constituição Federal, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido.
6. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades das alimentandas, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Gratuidade deferida. Recurso de apelação cível conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Verificados os pressupostos relativos à situação de penúria, a gratuidade de justiça deve ser deferida.
2. A obrigação alimentar deve ser fixada considerando as necessidades das alimentandas e as possibilidades do alimentante, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. A obrigação de prestar alimentos deve ser compartilhada de forma solidária entre ambos os genitores, na medida de suas possibilidades contributivas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, inciso LXXIV, 226, § 7o, e 229; CC/2002, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 98, caput, 99, caput e §2o, 3o e 7o, art. 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941684, 0711566-12.2023.8.07.0006, Relator(a): José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1958396, 0708089-35.2024.8.07.0009, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível.